Tribunal: TJSP
Processo: 2210926-27.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2210926-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é corrigente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu RAFAEL DE LIMA SOUSA e Corrigido
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
2
Correição Parcial n. 2210926-27.2020.8.26.0000
Corrigente: Dr. Promotor de Justiça
Réu: Rafael de Lima Sousa
Comarca: Limeira 3a Vara Criminal
Voto n. 51.595
Cuida-se de correição parcial interposta contra a
r. decisão de fls. 145/146, que indeferiu a juntada da
mídia com oitiva da pretensa vítima, realizada em feito
conexo, sob o fundamento de que o réu teria o direito
de ser reconhecido pessoalmente nestes autos, deferindo
a juntada das mídias das demais testemunhas.
Não resignado, recorre o Dr. Promotor de Justiça
para, em resumo, alegar que todos os depoimentos
ofertados em Juízo no feito originário, relacionados ao
processo conexo, já se encontravam no presente proc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
3
desde seu início, sendo, inclusive, a distribuição
realizada por dependência. Sustenta que o réu figura
como réu nos dois processos e já teria sido reconhecido
pela suposta vítima em Juízo, circunstância que afasta
a alegação de nulidade.
Requer,
nestes
termos,
a
juntada
da
prova
requerida (fls. 1/7).
Deferida
a
medida
liminar
reclamada
(fls.
159/160), juntou-se aos autos a manifestação da Defesa
do réu (fls. 173/174) e, ao final, o r. parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça, este, preliminarmente,
pela baixa dos autos para realização do Juízo de
retratação, e, no mérito, pelo provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
4
(fls. 179/187).
É o relatório.
VOTO N. 51.595
Respeitosamente, rejeitada a matéria preliminar,
dou provimento.
Justifico.
Inicialmente, não se há falar em nulidade do feito
por ausência de manifestação de S. Exa., a MM. Juíza,
em relação ao juízo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
5
É sabido que são aplicáveis à correição parcial as
regras atinentes ao recurso de Agravo de Execução
Penal. Todavia, a medida, a esta altura, se mostraria
contraproducente, pois a MM. Juíza já externou o seu
posicionamento com o indeferimento do pleito aqui
reclamado.
Destarte, para que a marcha processual não seja
obstaculizada, tendo em vista que já ocorreu, inclusive
o interrogatório do réu, temos que deva ser tido por
superada a fase do juízo de retratação, devendo o
silêncio
judicial
sobre o tema ser visto como
confirmação do pronunciamento ora impugnado.
Em função disso, a arguição preliminar fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
6
rechaçada.
Com relação ao mérito, temos ser o caso de se
confirmar a liminar inicialmente deferida.
Senão, vejamos.
O réu está sendo processado em dois feitos
criminais distintos. O primeiro deles, o proc. n.
0024380-10.2017.8.26.0320,
teve
a
participação
da
vítima, que ora se pretende utilizar as declarações
como
prova
emprestada
no
proc.
n.
1013399-65.2018.8.26.0320.
Na
primeira
oportunidade,
o
ofendido
teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
7
reconhecido o réu como sendo um dos autores do delito.
O pleito de ser utilizado o depoimento da vítima
no segundo processo foi indeferido pela MM. Juíza, sob
o fundamento de que deve ocorrer novo reconhecimento
pessoal, pois o réu não era processado por roubo.
Sempre preservado o elevado convencimento de S.
Exa., a MM. Juíza, cf. destacado pelo Dr. Procurador de
Justiça, 'verbis': “(...) a prova emprestada não impede
que o Juízo determine que os atos sejam refeitos no
processo sob análise, o que, inclusive, já foi
realizado com algumas testemunhas e, com relação à
vítima, foi determinada expedição de carta precatória
para sua oitiva, informando-se da necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
8
reconhecimento do réu pela vítima (...)” (fl. 183).
Ademais, em audiência, quando instada a se
pronunciar sobre a juntada, a d. Defesa apenas se
posicionou contrariamente à medida, no entanto, sem
objetivamente fundamentar suas razões (fls. 145/146).
Como a vítima será ouvida e a acusação disporá de
meios
para
tentar
o
reconhecimento
pessoal,
remanescendo às partes a possibilidade de, na ocasião,
esclarecer o quanto necessário, a juntada da prova a
ninguém prejudicará.
Outrossim, caberá à MM. Juíza considerar ou não,
cf. o conteúdo dos autos, a prova acrescida, valendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2210926-27.2020.8.26.0000
9
se, pois, do pleno contraditório.
Em suma, de rigor a reforma da r. decisão para que
seja deferida a juntada da oitiva da vítima produzida
no processo conexo, sem prejuízo da nova oitiva do
ofendido em Juízo, refazendo-se o reconhecimento
pessoal.
Meu voto, pois, rejeitada a matéria preliminar, dá
provimento ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE